Tribunal: TJDFT
Processo: 0000013-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000013-52.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76404313, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor do sucessor da substituída NEUSA MARIA DE JESUS HENRIQUE (PCT: 0743108-03.2022.8.07.0000). Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 77030611). Verifica-se que os substitutos processuais MILTON MARTINS RODRIGUES, MUCIO JOSE DE QUEIROZ M FILHO, NELSON FRANCISCO LIMA foram excluídos do feito ao ID: 14400682. Além disso, a execução foi extinta quanto a MERCEDES MARIA AUGUSTO, MOACIR CAMELO MELO, MIGUEL EDILSON FERNANDES, NILSON DA CRUZ RIBEIRO (ID: 14400769), MIRIAM CORREIRA DO NASCIMENTO e NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS (ID: 47384597). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 47384597). Ao ID: 74899887 foi admitida a habilitação de THIAGO ALBUQUERQUE DE JESUS HENRIQUE como sucessor da substituída NEUSA MARIA DE JESUS HENRIQUE. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento do PCT 0743108-03.2022.8.07.0000. Brasília, 7 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR